Tribunal: TJPA
Processo: 0813306-02.2024.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0813306-02.2024.8.14.0000

REQUERENTE: EDSON CARVALHO ALENCAR

REQUERIDO: COMPANHIA SIDERURGICA DO PARA COSIPAR

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Nº 0813306-02.2024.8.14.0000

ORIGEM: VARA AGRÁRIA DE MARABÁ

AGRAVANTE: COMPANHIA SIDERÚRGICA DO PARÁ

ADVOGADOS: ULIANA DE ANDRADE LIMA – OAB/PA 13894, FÉLIX ANTÔNIO COSTA DE OLIVEIRA – OAB/PA 8201-S, MATHEUS FERNANDO RIVAROLA DE OLIVEIRA – OAB/PA 24143, VÍTOR DE LIMA FONSECA – OAB/PA 14878 e MARCUS VINICIUS SAAVEDRA GUIMARÃES DE SOUZA – OAB/PA 7655

AGRAVADOS: EDSON CARVALHO ALENCAR, EDSON MARANHÃO RIOS, MARCIO RABELO DA SILVA, CARLOS DIVINO ALVES, JOSÉ NASCIMENTO DE SOUSA, JOSÉ REGIS DA SILVA, ONILDO RIBEIRO DA SILVA, PATRICK BUCHER SCHMIDT e PAULO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO: MICHEL PIRES FERREIRA – OAB/PA 26439

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo à Apelação em Ação de Reintegração de Posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A agravante arguiu a nulidade da decisão por ter sido proferida por relator incompetente, por integrar Turma de Direito Privado, e, no mérito, sustentou a ausência dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão proferida por juízo incompetente conserva seus efeitos até ulterior manifestação do juízo competente, não gerando nulidade imediata, conforme o art. 64, § 4º, do CPC. Preliminar de nulidade rejeitada;

4. Não se configurando, no caso, a exceção do art. 1.012, § 1º, V, do CPC, visto que não foi concedida a liminar de reintegração de posse em primeiro grau, aplica-se a regra geral do
caput
do referido artigo, conferindo-se efeito suspensivo à Apelação;

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “O recurso de Apelação interposto contra sentença que julga procedente Ação de Reintegração de Posse possui efeito suspensivo automático quando a tutela provisória não foi concedida na origem, aplicando-se a regra geral do art. 1.012,
caput
do CPC.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64, § 4º, e 1.012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela COMPANHIA SIDERÚRGICA DO PARÁ contra decisão (Id. 21620120) prolatada pelo relator que me antecedeu nestes autos, Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, que deferiu o Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação apresentado por EDSON CARVALHO ALENCAR e outros, suspendendo os efeitos da sentença (Id. 118524125 do processo de nº 0006506-48.2017.8.14.0028) prolatada pelo Juízo da Vara Agrária de Marabá, que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela ora agravante.

Nas razões recursais (Id. 22195275), a agravante arguiu a existência de prejuízos à empresa em razão do esbulho possessório, a situação de insegurança jurídica decorrente da suspensão e a má-fé da posse pela parte apelante. Requereu o provimento do Agravo Interno para revogar a concessão de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões (Id. 22699976).

Em decisão de Id. 25219022, o Desembargador Amilcar Guimarães declarou a incompetência das Turmas de Direito Privado e determinou a redistribuição às Turmas de Direito Público.

Em petição incidental (Id. 29658920), a agravante arguiu a nulidade da decisão agravada, ante a declaração de incompetência pelo relator integrante de Turma de Direito Privado.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE NULIDADE.

Em regra, conservam-se os efeitos de decisão proferida por juízo incompetente até que outra seja proferida pelo juízo competente,
nos termos do art. 64, § 4º do CPC
.

Portanto, a incompetência do relator que prolatou a decisão, mesmo absoluta, não gera a nulidade imediata,
em especial porque, no caso dos autos, foi interposto o presente Agravo Interno para o colegiado materialmente competente, que poderá ratificar, ou não, a decisão agravada, sanando eventual vício de incompetência.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

No pedido de efeito suspensivo (Id. 21359390), os requerentes arguiram que a empresa recorrida não comprovou o exercício da posse anterior, limitando-se a demonstrar a propriedade registral, implicando a inadequação da ação possessória. Argumentaram que a própria recorrida admitiu, em depoimento pessoal, ter perdido a posse do imóvel entre 1993 e 1994, fato que evidenciaria a posse mansa, pacífica e ininterrupta dos requerentes sobre a área há décadas. Sustentaram a ocorrência de usucapião extraordinário antes do ajuizamento da demanda originária em 2017, bem como que o Ministério Público em primeiro grau opinou pela improcedência da ação possessória.

Em consulta ao processo principal (nº 0006506-48.2017.8.14.0028), verifico que o pedido liminar de reintegração de posse foi indeferido pelo juízo de primeiro grau (Id. 29656385, p. 1 dos referidos autos).

Desse modo, não se configurando a hipótese do art. 1.012, § 1º, V do CPC, aplica-se a regra geral do
caput
do referido artigo, para atribuir efeito suspensivo ao recurso de Apelação.

Além disso, verifica-se a relevância da fundamentação dos apelantes/agravados, diante da controvérsia quanto ao cabimento da medida possessória com base em título de propriedade, além da arguição incidental de usucapião.

Quanto ao requisito do
periculum in mora
, este se evidencia em favor dos ocupantes, que estão sujeitos ao perigo de dano de difícil reparação em caso de cumprimento imediato do mandado de reintegração de posse antes do trânsito em julgado da sentença.

Portanto, impõe-se a manutenção do efeito suspensivo conferido.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2026